Tribunal: STF
Processo: MS 28612
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Impetração contra decisão de Ministro do STF que deferiu pedido de liminar no MS 28.545. 3. Prevenção não configurada. 4. Art. 16, parágrafo único, da Lei 12.016/2009. Cabimento de recurso contra decisão liminar em mandado de segurança. Insubsistência da Súmula 622 do STF. 4. Incabível writ contra decisões jurisdicionais de Ministros da Corte. Exceção. Situações excepcionais, não verificadas no caso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.